Tribunal: TJPA
Processo: 0007247-71.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007247-71.2016.8.14.0045
APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: FREDESVINDO QUEIROZ CAPUZZO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA. INDEFERIMENTO DA INICIAL NA ORIGEM. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

Nos termos do art. 321, CPC, quando o juiz verificar que a inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320, ou apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará a sua emenda ou complemento

2.

No caso concreto, o juízo singular, determinou que o recorrente emendasse a inicial para apresentar a via original da petição inicial.

3.

Embora tenha sido intimada dessa determinação, o ora apelante não cumpriu o que havia sido solicitado pelo magistrado
a quo
, deixando de sanar a irregularidade quanto à apresentação do original da inicial da ação monitória.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO em face de sentença proferida nos autos da ação monitória, tramitada na 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, demanda aforada pelo ora recorrente contra FREDESVINDO QUEIROZ CAPUZO.

A sentença combatida, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, indeferiu a petição inicial em razão do não atendimento à determinação de emenda consoante se verifica a seguir:

“Trata-se de ação monitória proposta pelo Banco HSBC em face de Fredesvindo Queiroz Capuzzo, tendo como base o contrato de abertura de crédito n. 9060533321 no valor de R$ 131.198,64. Intimado para apresentar vias originais da inicial e documentos, o banco-autor, a destempo, exibiu nos autos reprodução da inicial de execução do contrato n. 9060474759, no valor de R$ 76.416,12, proposta contra o correntista-réu.

O protocolo de iniciais, intermediárias e recursos por via fac-símile (conhecido como fax) ou digital (e-mail) tem regulamento próprio:

(...)

É de bom alvitre esclarecer que a transmissão de documentos por fax ou e-mail não se confunde com o peticionamento eletrônico que é especialmente regulamentado pela Lei 11.419/06.

Neste caso concreto, o banco-autor deixou passar em branco o prazo legal de apresentação das originais. Tal prazo é peremptório:

(...)

Neste cenário, está-se diante de causa que autoriza o indeferimento da inicial.

Não fosse o suficiente à medida extrema (ressalvado o entendimento pessoal deste magistrado quanto a possibilidade da regularização da inicial com a apresentação dos documentos originais em momento anterior à citação, isto em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas), o banco-autor, mesmo recebendo novo prazo para apresentar as vias, de maneira desidiosa exibiu original de petição diversa.

Na sistemática já exposta anteriormente, isto importa em inépcia da petição inicial.

Este é, inclusive, o entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania:

(...)

Pelo exposto e, com fulcro no art. 421, parágrafo único c/c art. 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO, isto é, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Custas pelo banco-autor. Sem honorários, pois não houve a triangularização.

Oportunamente, arquivem-se, com as anotações e baixas previstas na Lei Processual.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso aduzindo que o juízo singular não observou os princípios da economia, celeridade processual e aproveitamento das formas, pois se entendia que os documentos juntados não possuíam força executiva bastava convolar o rito em monitório. Sustentou também a impossibilidade de exibir de pronto o documento representativo da obrigação exequenda, tendo, inclusive, postulado dilação de prazo para juntada do instrumento original, requerimento que sequer foi analisado em primeiro grau de jurisdição. Alega que a dívida perseguida no processo de execução pode ser vislumbrada pelos documentos reunidos no feito, pois há nos autos cópia do contrato de empréstimo firmado entre as partes devidamente autenticado. Argumenta, por fim, a necessidade de intimação pessoal da parte autora para extinção do processo sem resolução do mérito.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, devendo ser concedido novo prazo para que possa promover a emenda da inicial, ensejando-se, assim, o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões vez que não triangularizada a relação processual.

Coube-me a relatoria do recurso por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 07 de maio de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença que, com fundamento no parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, I todos do CPC, indeferiu a inicial, extinguindo a demanda sem resolução do mérito em razão da instituição financeira não ter atendido à determinação de emenda para apresentar a via original da preambular.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

De início, registro que, a demanda originária tramitou na forma física até a interposição do presente recurso, quando então o processo foi digitalizado para o julgamento da apelação.

Ademais, embora o apelante assevere no recurso que aforou ação de execução de título extrajudicial em face do apelado, na realidade, como visto no ID 2358331 – pág. 02 a 05,
trata-se de ação monitória fundada em proposta de abertura de crédito nº 9060533321
, no valor de R$131.198,64 (cento e trinta e mil, cento e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos).

Compulsando os autos, observo que o juízo singular ao constatar que o ajuizamento da ação monitória tinha se dado por meio de cópia, determinou que o banco apresentasse a via original da referida peça (ID 2358336 – pág. 02). Contudo, a instituição financeira apresentou o original de uma
outra demanda
intentada contra o mesmo réu, qual seja, uma execução de título extrajudicial do contrato de empréstimo nº 9060474759 no valor de R$76.416,12 – setenta e seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e doze centavos (ID 2358337 – pág. 02 a 05).

Ora, diante dessa narrativa, tanto a alegação de que a ausência do original do título executivo poderia levar à convolação da execução em monitória quanto o argumento da falta de apreciação do pedido de dilação de prazo para apresentar o instrumento original e que a cópia autenticada do contrato seria suficiente para instruir a demanda, não podem ser acolhidos.

Primeiro, porque, como dito, o recorrente ingressou com ação monitória fundada em proposta de abertura de crédito em conta corrente, não havendo razão para modificar o rito vez que a demanda eleita estava adequada
[1]
aos documentos representativos da obrigação assumida pelo devedor. E segundo porque em momento algum o juízo
a quo
determinou apresentação do original de um título executivo extrajudicial, mas sim, o original da inicial da ação monitória, o que, como visto, não foi apresentada pelo banco recorrente.

Nota-se, ainda ausência de qualquer pedido de dilação de prazo para cumprimento da determinação de emenda.

Com relação à necessidade de prévia intimação pessoal do apelante para extinção sem resolução do mérito da demanda, igualmente sem razão.

Digo isso porque, na hipótese em questão não há que se falar em exigência de intimação pessoal, prevista no § 1º do art. 485 do CPC, pois se restringe aos casos de extinção por negligência ou abandono de causa, elencadas nos incisos II e III do mencionado dispositivo, o que não é o caso dos autos já que a extinção da demanda se deu em função de não atendimento à determinação de emenda da inicial.

Desse modo, não há que se falar em aplicabilidade de tal disposição legal, sendo desnecessária a prévia intimação pessoal do banco, já que, no caso vertente, a inicial foi indeferida em virtude do não atendimento integral da determinação de emenda à inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.

Desta forma, não cumprida a determinação de emenda na forma como determinado pelo juízo singular, cabe o indeferimento da petição inicial com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, não havendo o que modificar na sentença.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 26/05/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Súmula 247, STJ. O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

Belém, 26/05/2020